Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715959-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOSE A P CARDOSO FILHO - EPP, JOSE ALBERTO PEREIRA CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos de demanda executiva (processo no 0737447-16.2017.8.07.0001) proposta contra JOSE ALBERTO PEREIRA CARDOSO E JOSE A P CARDOSO FILHO - EPP, indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel de titularidade do executado, em razão de existir nos autos penhora realizada sobre 2 (dois) automóveis de propriedade da parte agravada e pelo fato de o saldo remanescente apontado (R$15.663,63) poder acarretar excesso constritivo. Afirma a parte Agravante, em suas razões recursais (id. 16778430), que a finalidade da execução é a satisfação do crédito pertencente ao credor e a decisão monocrática, ao impossibilitar o agravante de perseguir seu crédito em relação bem imóvel indicado para penhora, acaba por ferir a razoável duração do processo. Argumenta que a penhora sobre o imóvel também visa resguardar a ordem preferencial do credor e o indeferimento da constrição requerida poderá ocasionar a perda de seu direito de preferência, frente a eventuais outros credores, conforme disposto no artigo 797 e 908 do CPC. Entende não ser a ordem preferencial absoluta, podendo ser modificada por outro meio menos gravoso. Pontua que o débito exequendo, em 15.01.2010, era de R$22.513,91 e que, além da execução proposta na origem, o agravante promoveu o ajuizamento de outras 5 (cinco) execuções em desfavor da parte agravada, situação que, no seu entender, comporta exceção à ordem preferencial estabelecida no artigo 835, do CPC. Nestes termos, postula o agravante a concessão da tutela antecipada recursal para permitir o prosseguimento do feito da ação executiva com o deferimento da penhora sobre o imóvel de titularidade do agravado, situado na SHIN QI 06, conjunto 5, casa 1 – Lago Norte. No mérito, que seja o recurso conhecido e provido, confirmando-se a tutela antecipada e reformando a decisão agravada. Preparo no id. 16778431. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte Agravante, em sede de antecipação de tutela, obter provimento jurisdicional consistente no deferimento da penhora sobre o bem imóvel de titularidade do agravado. No entanto, em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual incipiente, verifico que a argumentação esposada pelo agravante não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos pelo d. Juiz a quo ao indeferir o requerimento do recorrente. Isso porque, a despeito de o agravante alegar necessidade de satisfação do crédito e direito de preferência sobre eventuais restrições que porventura possam recair sobre o imóvel indicado à penhora, certo é que os automóveis de propriedade do agravado, já penhorados no processo (um Ford Fiesta 2006/2007 e um I Lifan X60 1.8 2014/2015 – id. 60110418 e id. 60110420), garantem, e até mesmo ultrapassam, o valor do crédito perseguido pelo credor, cujo saldo remanescente equivale a R$15.663,63 (id. 62947881). Assim, nesta análise inicial, observo que a decisão exarada na origem, em princípio, observou os ditames processuais, sendo de rigor, ao menos por ora, a manutenção da decisão recorrida. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora